Tribunal: TJMT
Processo: 1030136-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030136-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO XAVIER BUENO - CPF: 985.204.741-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão
proferida pela
Vara de Execuções Criminais
,
que aplicou a fração de 3/5 (
60%
) para fins de progressão de regime prisional sobre o total da pena unificada, em razão da reincidência específica do agravante na prática do crime de tráfico de drogas, equiparado a
hediondo.
O agravante cumpre pena unificada de
11 anos de reclusão
, oriunda de duas condenações por tráfico de drogas.
A
defesa sustenta excesso de execução, requerendo o cálculo individualizado das frações de progressão conforme a condição de primariedade ou reincidência à época de cada crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação da fração de 3/5 (60%), prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, a todas as condenações por crimes equiparados a hediondos, mesmo àqueles praticados quando o apenado ainda era tecnicamente primário, em razão da unificação da pena e do reconhecimento da reincidência específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados justifica a aplicação da fração mais gravosa 3/5 (60%) para progressão de regime, conforme o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

A condição de reincidente se aplica quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal.

A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, implica o tratamento conjunto da execução, permitindo a incidência da condição pessoal do sentenciado sobre a totalidade da pena.

A aplicação de fração unificada à execução penal, em casos de reincidência
específica
de crimes equiparados a hediondos, não ofende os princípios da legalidade, da individualização da pena, da coisa julgada ou da vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa.

O
prequ
e
stionamento
da matéria foi efetivamente realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência específica em crimes equiparados a hediondos autoriza a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime
sobre
toda a
pena unificada na
execução penal.

A unificação das penas permite a incidência da condição pessoal de reincidência sobre a totalidade da pena, não sendo exigido cálculo fracionado de progressão conforme a situação individual existente em cada condenação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência específic
a afeta a totalidade das penas em execução, sendo legítima a aplicação uniforme da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime.

Considera-se
prequestionada
a matéria jurídica suscitada e fundamentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 63; LEP,
arts
. 111 e 112 (com redação da Lei no 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 223.423/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 19.04.2012,
DJe
30.04.2012; STJ,
AgRg
no HC no 903.170/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Marcelo Xavier Bueno,
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos autos da Execução Penal no 2001668-91.2022.8.11.0042, em trâmite na
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em todas as condenações por crimes equiparados a hediondos, sob o fundamento da reincidência específica do apenado em tais delitos.

Consta dos autos que o agravante possui as seguintes condenações em cumprimento:
Guia 01
, referente ao processo no
1000904-59.2021.8.11.0042
, pelo crime de tráfico de drogas,
ocorrido em 23/12/2020
, com
trânsito em julgado em 11/07/2021
, com pena de 5 anos de reclusão; e
Guia 02,
referente ao processo no
1006893-12.2022.8.11.0042
, pelo crime de tráfico de drogas,
ocorrido em 04/05/2022
, com
trânsito em julgado em 02/10/2023
, com pena de 6 anos de reclusão. A soma total das rep
rimendas equivale a 11
(onze) anos de reclusão.

Nas razões recursais, a Def
es
a sustenta que a decisão atacada incorre em ilegalidade ao aplicar a fração de 3/5 (60%) sobre todas as condenações por crimes hediondos, ignorando a distinção entre condenados primários e reincidentes. Alega excesso de execução e violação aos princípios da legalidade, individualização da pena, coisa julgada e vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa.

Defende que a reincidência é condição pessoal temporalmente delimitada, com efeitos apenas para delitos posteriores ao seu reconhecimento formal. Postula a aplicação da fração de 2/5 (40%) para a primeira condenação, quando o agravante era primário, e 3/5 (60%) apenas para o segundo crime, cometido na condição de reincidente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, sustentando que a reincidência é condição de caráter pessoal que, uma vez adquirida, deve refletir na totalidade das penas de mesma natureza.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade,
manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de agravo em execução interposto por
Marcelo Xavier Bueno
contra decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), para cálculo de progressão de regime em relação à totalidade das penas aplicadas a crimes equiparados a hediondos, ao fundamento de que o agravante é reincidente específico em crimes equiparados a hediondos.

A questão cinge-se a definir se é correta a aplicação da fração mais gravosa para progressão de regime 3/5 (60%) em relação a todas as condenações por crimes hediondos a serem cumpridas pelo agravante, inclusive para condenações cuja prática ocorreu enquanto o apenado ainda era primário, uma vez que a unificação das penas autoriza a incidência da fração mais gravosa sobre toda a execução penal.

Extrai-se dos autos que o agravante possui duas condenações definitivas, sendo elas: Guia 01, referente ao processo no 1000904-59.2021.8.11.0042, pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido em 23/12/2020, com trânsito em julgado em 11/07/2021, com pena de 5 anos de reclusão; e Guia 02, referente ao processo no 1006893-12.2022.8.11.0042, pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido em 04/05/2022, com trânsito em julgado em 02/10/2023, com pena de 6 anos de reclusão. A soma total das reprimendas equivale a 11 (onze) anos de reclusão.

O
juízo de execução reconheceu a reincidência específica do apenado em crimes hediondos, após a prática do segundo delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual é legítima a aplicação da fração de 3/5 (60%) como requisito objetivo para a progressão de regime.

No caso, verifica-se que a guia 02
,
diz respeito à condenação por crime equiparado a hediondo que ocorreu após o trânsito em julgado da primeira condenação, também por crime equiparado a hediondo. Portanto, presente
condição indispensável para a caracterização da reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

Cita-se por necessário o seu teor:

Art.63.Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, para que se reconheça os efeitos da reincidência, deve haver o cometimento de novo crime depois do trânsito em julgado de anterior condenação. Cito o seguinte julgado:

(...)
1. Para o reconhecimento da reincidência é necessário que o agente tenha cometido o "novo crime depois de transitar em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior" (art. 63 do Código Penal). 2. Habeas corpus concedido para afastar o reconhecimento da agravante genérica da reincidência, redimensionando a pena do Paciente, nos termos do voto.
(STJ - HC: 223423 RJ 2011/0259871-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2012).

Não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, que propugna pela diferenciação do percentual para progressão de regime conforme a primariedade ou reincidência do agravante à época dos crimes, o Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, consolidou o entendimento de que, em havendo
reincidência específica em crimes equiparados a hediondos
, aplica-se a fração de 3/5 (60%) da pena para que haja a progressão de regime, em consonância com o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

(...)
1. Segundo entendimento desta Corte Superior, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo
delito.Na
hipótese, o agravante registra condenação anterior pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas - equiparado a hediondo - e outra posterior, pelo mesmo crime, do
art
. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo reincidente específico. Assim, é caso de aplicação do percentual de 60%, (3/5) da pena, previsto no inciso VII, do
art
. 112 da LEP, para o cálculo de progressão de regime do paciente.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3 .
Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 903170 SC 2024/0117829-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

Portanto, com a unificação das penas, todas passam a compor uma única execução, sobre a qual incidem as consequências da condição pessoal do sentenciado, independentemente do momento da ocorrência de cada crime.

O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabeleceu frações diversas para o cumprimento da pena, como requisito para progressão de regime, levando em consideração a natureza do delito (se comum, hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do sentenciado (primário ou reincidente, além da natureza da reincidência), conforme disposto a seguir:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Portanto, inexistem dúvidas que o réu ostenta a condição de reincidente específico, posto que a guia 02 diz respeito à condenação por crime equiparado a hediondo que ocorreu após o trânsito em julgado da primeira condenação e com a devida unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o que justifica a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre o total da execução.

No que tange ao prequestionamento suscitado pelo agravante, destaco que, muito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente agravo foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto,
restando, pois,
prequestionados
os
arts
. 63 do Código Penal e 111 e 112 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do agravo em execução interposto
por
Marcelo Xavier Bueno
e,
no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025